Tribunal: TJPA
Processo: 0017465-15.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017465-15.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: VALMIR DOS SANTOS PARDAUIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE TETO PARA ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE TETO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, ao acolher parcialmente os primeiros embargos de declaração, supriu omissão relativa à análise da multa cominatória e reduziu seu valor de R$ 120.000,00 para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. O banco sustenta omissão quanto à ausência de fixação de teto global para as astreintes, alegando risco de enriquecimento sem causa do recorrido e desproporcionalidade. Requer a imposição de limite máximo ao valor total da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão anterior quanto à ausência de fixação de limite máximo para as astreintes; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de teto para a multa cominatória, ainda que de ofício, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada não se configura, pois nos primeiros embargos de declaração não houve insurgência específica quanto à ausência de teto para as astreintes, mas apenas quanto ao valor diário fixado.

A multa prevista no art. 536, caput e §1º, do CPC, possui natureza inibitória e pode ser fixada de ofício pelo juízo.

A fixação de teto para as astreintes é medida que visa preservar o equilíbrio entre o caráter coercitivo da ordem judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo compatível com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesse entendimento, mesmo diante da ausência de omissão formal, revela-se pertinente a fixação de limite máximo para a multa, estabelecido de ofício em R$ 40.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, com fixação de teto das astreintes de ofício.

Tese de julgamento
:

A ausência de alegação expressa sobre a necessidade de fixação de teto para as astreintes nos primeiros embargos de declaração afasta a configuração de omissão no acórdão.

A multa cominatória pode ser limitada de ofício pelo juízo, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a proporcionalidade da medida.

A imposição de limite máximo às astreintes deve observar parâmetros de razoabilidade e jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, caput e §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.850.267/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de novo

embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o Acórdão anteriormente proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração para reconhecer omissão quanto à análise da multa cominatória imposta e, no mérito, reduziu o valor das astreintes de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado original.

A decisão embargada reconheceu que este Colegiado, no julgamento da apelação cível, não havia se pronunciado expressamente quanto à alegação de desproporcionalidade da multa fixada na sentença. Suprida a omissão, foi reconhecida a excessividade do valor de R$ 120.000,00 ao dia, em contraste com o montante do contrato (R$ 80.000,00), reputando-se razoável a redução para R$ 10.000,00 diários.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco sustenta que o novo Acórdão, apesar de ter acolhido parcialmente os primeiros embargos para reduzir a multa diária, permaneceu omisso quanto à necessidade de imposição de um limite global (teto) para as astreintes.

Defende que a ausência de tal limitação pode gerar enriquecimento ilícito do recorrido ou tornar inviável o cumprimento da obrigação imposta.

Ao final, requer o acolhimento para que seja estabelecido um limite máximo ao valor total da multa cominatória, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos.

Mérito

A teor do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é o recurso que possui por finalidade sanar os vícios da obscuridade, contradição, omissão e do erro material da decisão judicial, sendo necessário para o seu acolhimento, ainda que para fins de prequestionamento, a presença de uma das hipóteses previstas em lei.

No caso dos autos, não se observa a omissão apontada pela parte embargante, tendo em vista que em momento algum houve insurgência no que se refere a não fixação de teto para as astreintes, mas tão somente no que se refere ao valor fixado a título de multa.

Entretanto, a multa prevista no art. 536, caput e § 1º, do CPC, pode ser fixada de ofício e possui caráter inibitório.

Nesse sentido, o teto para a incidência das astreintes é medida comumente aplicada para salvaguardar o equilíbrio entre coercitividade da determinação judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual a aplicação da multa deve ser delimitada no presente caso.

Assim, limito
de ofício
as astreintes ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em atenção aos precedentes de valor adotados pelo C. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00. (STJ - EDcl no REsp: 1850267 MG 2019/0351359-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mas, de ofício, fixo o teto das astreintes no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo incólume o
decisum
impugnado nas suas demais proposições.

Belém, 10/12/2025